Tribunal: TRF3
Processo: 0000737-30.2017.4.03.6000
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
736/907)

0000737-30.2017.4.03.6000

DJEN Data: 15/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0000737-30.2017.4.03.6000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO DA 3a REGIÃO

APELADO: FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: SUZANA DE CAMARGO GOMES - MS16222-S

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NULIDADE DA COMISSÃO PROCESSANTE. ESTABILIDADE DE MEMBRO DA COMISSÃO. COMPARTILHAMENTO DE DADOS FISCAIS. TEMA 990 DO STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação da União para julgar improcedente ação ordinária em que servidor público federal buscava a anulação de Processo Administrativo Disciplinar, que resultou em sua demissão do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, com pedido de reintegração e pagamento de vencimentos retroativos.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à alegação de nulidade absoluta do PAD e à inaplicabilidade do princípio pas de nullité sans grief; e (ii) determinar se o acórdão deixou de enfrentar distinção entre o Tema 990 do STF e precedente do STJ (HC no 258.819) acerca do compartilhamento de dados.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa expressamente a alegação de nulidade do PAD, concluindo que o servidor integrante da comissão processante já havia cumprido os requisitos legais para aquisição da estabilidade à época de sua designação.

A homologação formal do estágio probatório ocorrida posteriormente possui natureza meramente declaratória, produzindo efeitos retroativos à data em que o servidor completou o estágio probatório com aprovação em avaliação de desempenho.

Diante do reconhecimento da estabilidade do membro da comissão processante, não se configura nulidade do processo administrativo disciplinar, razão pela qual não há que se cogitar da aplicação do princípio pas de nullité sans grief.

O acórdão também enfrenta a alegação de ilegalidade no compartilhamento de informações fiscais, reconhecendo sua legitimidade com fundamento na tese firmada pelo STF no Tema 990 da repercussão geral.

O precedente invocado pela parte embargante (HC no 258.819 do STJ), além de tratar de situação relacionada a inquérito policial, foi proferido antes da fixação da tese vinculante pelo STF, não sendo apto a afastar sua aplicação.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, hipóteses não verificadas no caso concreto.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a alegação de nulidade do processo administrativo disciplinar e reconhece que membro da comissão processante já preenchia os requisitos legais para aquisição da estabilidade, ainda que a homologação formal tenha ocorrido posteriormente.

A homologação tardia do estágio probatório possui natureza declaratória e produz efeitos retroativos à data em que o servidor completou os requisitos legais para a estabilidade.

O compartilhamento de dados fiscais entre órgãos de fiscalização e persecução estatal é legítimo, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 990 da repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 41, caput; Lei no 8.112/1990, art. 149; CPC/2015, arts. 1.022 e 489.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv no 0006284-56.2014.4.03.6000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 21.03.2024; TRF3, AI no 5023327-34.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, j. 06.06.2019; STF, RE no 1.055.941, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 04.12.2019 (Tema 990 da repercussão geral); STJ, EDcl no MS no 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Conv. TRF3), 1a Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; TRF3, AR no 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, 3a Seção, j. 29.04.2020, DJF3 05.05.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0000737-30.2017.4.03.6000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO DA 3a REGIÃO

ADVOGADO do(a) APELADO: SUZANA DE CAMARGO GOMES - SP355061-S

APELADO: FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração (Id. 344530646) opostos por FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA contra o acórdão de Id. 343069560, assim ementado:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. COMISSÃO PROCESSANTE. REQUISITO DA ESTABILIDADE. HOMOLOGAÇÃO TARDIA DO ESTÁGIO PROBATÓRIO. NATUREZA DECLARATÓRIA DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária ajuizada por servidor público federal em face da União, com o objetivo de anular o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) no 17276.000007/2010-74, que resultou em sua demissão do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, postulando sua reintegração ao cargo e o pagamento dos vencimentos retroativos. Sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido. A União apelou, alegando a regularidade da composição da comissão processante e a inexistência de prejuízo à defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade no PAD em razão da participação de servidor supostamente não estável na comissão processante; (ii) estabelecer se a homologação tardia do estágio probatório invalida a atuação do servidor como membro da comissão; e (iii) determinar se houve cerceamento de defesa ou violação de sigilo de dados no trâmite do PAD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A estabilidade exigida pelo art. 149 da Lei no 8.112/1990 pressupõe não apenas três anos de efetivo exercício, mas também a aprovação em avaliação especial de desempenho, conforme o art. 41 da Constituição Federal.

O servidor Bruno Pereira da Costa, integrante da comissão do PAD, havia cumprido o requisito temporal e obtido avaliações máximas antes da designação, embora a homologação formal da estabilidade só tenha ocorrido em 2016.

A homologação tardia do estágio probatório configura ato de natureza meramente declaratória, com efeitos retroativos à data em que os requisitos legais já estavam preenchidos, sendo válida a participação do servidor na comissão.

Jurisprudência desta Corte e do STJ confirma a possibilidade de reconhecimento retroativo da estabilidade para fins de composição da comissão processante.

Não há cerceamento de defesa diante da comprovada tentativa da comissão de ouvir testemunha residente no exterior, cuja oitiva se revelou inviável por razões justificadas.

É legítimo o compartilhamento de informações fiscais entre a Receita Federal e órgãos de persecução penal, nos termos do Tema 990 do STF, não configurando nulidade do PAD.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A homologação tardia da estabilidade não invalida a atuação do servidor na comissão processante quando preenchidos, de fato, os requisitos legais à época da designação.

O ato de homologação da estabilidade tem natureza meramente declaratória e produz efeitos retroativos à data em que o servidor completou o estágio probatório com êxito.

A ausência de oitiva de testemunha por impossibilidade prática devidamente justificada não configura cerceamento de defesa.

O compartilhamento de dados fiscais entre a Receita Federal e órgãos de persecução penal é constitucional, desde que observadas as garantias legais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 41, caput; Lei no 8.112/1990, art. 149; CPC/2015, art. 85, §§ 3o, 4o e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, ApCiv no 0006284-56.2014.4.03.6000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 21.03.2024; TRF 3a Região, AI no 5023327-34.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, j. 06.06.2019; STF, RE 1055941, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 04.12.2019 (Tema 990 da Repercussão Geral).

Alega a parte embargante ponto omissos no acórdão à luz de questionamentos que formula.

Dada vista dos autos à parte contrária, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Segundo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

Alega a parte embargante pontos omissos no acórdão no tocante a alegações de nulidade absoluta, inaplicabilidade do princípio pas de nullité sans grief e distinção do Tema 990 do STF, em razão do julgamento do HC 258819 do STJ, em que teria sido reconhecida a nulidade do compartilhamento de provas no inquérito policial relacionado ao caso em tela.

Verifica-se que, no caso, tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, de forma clara e fundamentada.

Com efeito, o acórdão apreciou expressamente as alegações de nulidade do PAD e de ilegalidade no compartilhamento de provas. Confira-se:

“Versa o presente recurso sobre a legalidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) no 17276.000007/2010-74, que culminou na demissão do apelado do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil.

A controvérsia posta a exame nesta sede recursal cinge-se a determinar a validade da composição da comissão processante, ante a alegação de que foi integrada por servidor não estável à época da designação.

O art. 149 da Lei no 8.112/90 exige que o processo disciplinar seja conduzido por comissão composta por três servidores estáveis. Tal exigência visa assegurar a imparcialidade e a independência dos membros da comissão, constituindo uma garantia fundamental ao servidor processado.

Nos termos do art. 41 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 19/98, a estabilidade é adquirida após 3 (três) anos de efetivo exercício, condicionada à aprovação em avaliação especial de desempenho.

No caso dos autos, o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) no 17276.000007/2010-74 foi conduzido por comissão da qual fazia parte o servidor Bruno Pereira da Costa, designado em 12 de fevereiro de 2010. O referido servidor tomou posse no cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal em 29 de junho de 2006.

Dessa forma, na data de sua designação para a comissão, o servidor já contava com mais de 3 (três) anos de efetivo exercício, cumprindo o requisito temporal para a aquisição da estabilidade previsto no art. 41 da Constituição Federal.

A controvérsia reside no segundo requisito, referente à avaliação especial de desempenho, tendo a r. sentença reconhecido a nulidade do PAD ao entendimento de que a estabilidade do servidor só foi formalmente reconhecida em 2016, por meio da Portaria RFB no 1.236, ato posterior à sua atuação na comissão.

Não me ponho de acordo com a fundamentação da r. sentença no ponto.

Com efeito, ainda que a homologação formal do estágio probatório tenha ocorrido posteriormente, as avaliações de desempenho do servidor foram realizadas a tempo e modo, com obtenção de pontuação máxima em todas elas, conforme demonstrado pela União em seu recurso (ID 137129536 - Pág. 9). A homologação tardia, nesse contexto, possui natureza meramente declaratória, e não constitutiva. Seus efeitos, portanto, retroagem à data em que o servidor cumpriu os requisitos legais para a estabilidade, ou seja, 28 de junho de 2009.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte já se manifestou em casos análogos, afastando a alegação de nulidade quando os requisitos para a estabilidade se encontravam preenchidos de fato na data de composição da comissão:

(...)

Destarte, ao tempo da composição da comissão processante do PAD, o servidor Bruno Pereira da Costa já era plenamente estável e apto a integrar a referida comissão, não havendo que se falar em nulidade do processo administrativo por vício na composição da comissão processante.

Superada a questão principal que fundamentou a sentença de procedência, analiso brevemente os demais pontos arguidos pelo autor, os quais foram corretamente afastados pelo juízo a quo.

Não se vislumbra cerceamento de defesa, pois a comissão demonstrou ter envidado esforços para a oitiva da testemunha residente no Líbano, inclusive por meio de intermediação do Ministério das Relações Exteriores. A impossibilidade de realizar a oitiva sob as garantias processuais mínimas, conforme resposta do MRE, justifica a decisão da comissão de dispensar o ato, não se configurando cerceamento de defesa, mas sim inviabilidade da prova nos moldes requeridos.

Tampouco há ilegalidade no compartilhamento de informações entre órgãos de fiscalização e persecução do Estado para a apuração de ilícitos, o que afasta a tese de nulidade do PAD por violação de sigilo de dados. Nesse sentido destaco o posicionamento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 990:

(...)

Dessa forma, não se constata qualquer vício capaz de macular o Processo Administrativo Disciplinar no 17276.000007/2010-74.”

Consoante se verifica, a alegação de nulidade na formação da composição da comissão processante do PAD foi afastada ao fundamento de que o servidor Bruno Pereira da Costa já era plenamente estável e apto a integrar a referida comissão. Neste quadro, não há que se falar em nulidade relativa ou absoluta, mas ausência de nulidade, inexistindo qualquer omissão no acórdão no ponto.

De igual forma, não se verifica omissão quanto à aplicabilidade ou não do princípio pas de nullité sans grief, porquanto, consoante já ressaltado, foi afastada alegação de nulidade do PAD por reconhecimento de situação de servidor estável, não por ausência de prejuízo à parte autora.

Ressalto, ainda, que não haveria o acórdão que aplicar alegado distinguishing quanto ao Tema 990 do STF em razão de referido julgamento proferido pelo STJ. Com efeito, a decisão proferida no HC 258819 diz respeito a compartilhamento de dados em relação a inquérito policial e foi proferida em 2016, muitos anos antes da fixação do tema em repercussão geral, e não possui o alcance pretendido de afastar a aplicabilidade de tese de observância obrigatória.

Nesta senda, não há se falar em omissão, contradição ou obscuridade, tampouco em erro material a justificar a integração do julgado.

Destaca-se que a motivação das decisões se efetiva com a exposição dos argumentos que o julgador considera decisivos para suas conclusões de acolhimento ou não das teses formuladas pelas partes e não há se cogitar de lacunas pela falta de exaustiva apreciação, ponto por ponto, de tudo quanto suscetível de questionamentos.

Neste sentido já se pronunciou o Eg. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe de 15/6/2016.)

A declaração do julgado pelo motivo de contradição apenas se justifica se há discrepância nas operações lógicas desenvolvidas na decisão, e não suposta incoerência entre acórdão e dispositivos legais ou constitucionais ou precedentes jurisprudenciais que a parte invoca em seu favor.

Conforme iterativa jurisprudência do Eg. STJ, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016; EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.

Este é o caso dos autos, em que a parte embargante, a pretexto de suposta omissão, pretende discutir o acerto das conclusões adotadas no acórdão, tentando fazer prevalecer a tese ventilada em contrarrazões ao recurso. Todavia, para tal finalidade, dispõe o CPC de via recursal própria.

Por fim, anota-se que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de pré-questionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos supra.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NULIDADE DA COMISSÃO PROCESSANTE. ESTABILIDADE DE MEMBRO DA COMISSÃO. COMPARTILHAMENTO DE DADOS FISCAIS. TEMA 990 DO STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação da União para julgar improcedente ação ordinária em que servidor público federal buscava a anulação de Processo Administrativo Disciplinar, que resultou em sua demissão do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, com pedido de reintegração e pagamento de vencimentos retroativos.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à alegação de nulidade absoluta do PAD e à inaplicabilidade do princípio pas de nullité sans grief; e (ii) determinar se o acórdão deixou de enfrentar distinção entre o Tema 990 do STF e precedente do STJ (HC no 258.819) acerca do compartilhamento de dados.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa expressamente a alegação de nulidade do PAD, concluindo que o servidor integrante da comissão processante já havia cumprido os requisitos legais para aquisição da estabilidade à época de sua designação.

A homologação formal do estágio probatório ocorrida posteriormente possui natureza meramente declaratória, produzindo efeitos retroativos à data em que o servidor completou o estágio probatório com aprovação em avaliação de desempenho.

Diante do reconhecimento da estabilidade do membro da comissão processante, não se configura nulidade do processo administrativo disciplinar, razão pela qual não há que se cogitar da aplicação do princípio pas de nullité sans grief.

O acórdão também enfrenta a alegação de ilegalidade no compartilhamento de informações fiscais, reconhecendo sua legitimidade com fundamento na tese firmada pelo STF no Tema 990 da repercussão geral.

O precedente invocado pela parte embargante (HC no 258.819 do STJ), além de tratar de situação relacionada a inquérito policial, foi proferido antes da fixação da tese vinculante pelo STF, não sendo apto a afastar sua aplicação.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, hipóteses não verificadas no caso concreto.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a alegação de nulidade do processo administrativo disciplinar e reconhece que membro da comissão processante já preenchia os requisitos legais para aquisição da estabilidade, ainda que a homologação formal tenha ocorrido posteriormente.

A homologação tardia do estágio probatório possui natureza declaratória e produz efeitos retroativos à data em que o servidor completou os requisitos legais para a estabilidade.

O compartilhamento de dados fiscais entre órgãos de fiscalização e persecução estatal é legítimo, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 990 da repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 41, caput; Lei no 8.112/1990, art. 149; CPC/2015, arts. 1.022 e 489.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv no 0006284-56.2014.4.03.6000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 21.03.2024; TRF3, AI no 5023327-34.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, j. 06.06.2019; STF, RE no 1.055.941, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 04.12.2019 (Tema 990 da repercussão geral); STJ, EDcl no MS no 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Conv. TRF3), 1a Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; TRF3, AR no 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, 3a Seção, j. 29.04.2020, DJF3 05.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão